Tribunal: TJDFT
Processo: 0009259-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0009259-88.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., BROOKFIELD MB SPE 076 S.A APELADO: AURIMAN CAVALCANTE RODRIGUES D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em contrarrazões, intimem-se os apelantes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias nos termos doa artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora